Tribunal: TJMT
Processo: 1020394-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020394-46.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ELIZABET APARECIDA PEREIRA - CPF: 632.872.771-20 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS — CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS – PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – MERA EXPECTATIVA — SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito à nomeação
diante da existência de contratações temporárias
, já que estes são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não enseja a preterição de candidato, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1020394-46.2016.8.11.0041, movida pela
Elizabet Aparecida Pereira
, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Apelante nomeie e dê posse à parte Apelada ao Cargo Técnico da Área Instrumental – Contador, referente ao edital no. 005/2009/SAD.

O Apelante argumenta que a requerente não possui direito à nomeação, uma vez que ficou classificada em 182o posição para o cargo em que concorreu, sendo que o edital previa apenas 70 vagas para a ampla concorrência, logo, fora do número de vagas previstas no edital e, portanto, possui apenas expectativa de nomeação, conforme entendimento do STF.

Aduz que respeitou a ordem de classificação dos candidatos ao nomear 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, dentre eles os aprovados e classificados, que foram chamados sucessivamente, na medida em que foram surgindo novas vagas, seja por vacância, seja pelo não comparecimento para posse daqueles anteriormente nomeados.

Assevera que a Apelada não comprovou a existência de contratação temporária irregular, bem como da existência de preterição para o cargo em que foi classificada, qual seja, Técnico da Área Instrumental – Perfil Contador.

Desse modo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial, invertendo o ônus sucumbencial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou contrarrazões em Id. 19867161, alegando, preliminarmente, inépcia recursal, ao argumento de que o recurso é meramente protelatório e merece ser fixada multa por litigância de má-fé.

Defende que a preterição restou comprovada diante da existência de inúmeros contratos temporários, e de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) contratações de terceirizados, portanto requer o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 28431455).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, movida pela Elizabet Aparecida Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que a Apelante nomeie e dê posse à parte Apelada ao Cargo Técnico da Área Instrumental – Contador, referente ao edital no. 005/2009/SAD.

O Apelante argumenta que a Apelada não possui direito à nomeação, uma vez que ficou classificada em 182o posição para o cargo em que concorreu, sendo que o edital previa apenas 70 vagas para a ampla concorrência, logo, fora do número de vagas previstas no edital e, portanto, possui apenas expectativa de nomeação, conforme entendimento do STF.

Aduz que respeitou a ordem de classificação dos candidatos ao nomear 148 (cento e quarenta e oito) candidatos, dentre eles os aprovados e classificados, que foram chamados sucessivamente, na medida em que foram surgindo novas vagas, seja por vacância, seja pelo não comparecimento para posse daqueles anteriormente nomeados.

Assevera que a Apelada não comprovou a existência de contratação temporária irregular, bem como da existência de preterição para o cargo em que foi classificada, qual seja, Técnico da Área Instrumental – Perfil Contador.

Pois bem.

Inicialmente, ressalta-se que a preliminar de que o recurso é meramente protelatório não merece prosperar, já que, como instrumento processual adequado, a apelação
impugna a sentença expondo com clareza seus fundamentos e pedidos.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte Apelada participou de concurso público regido pelo edital n. 005/2009/SAD/MT, concorrendo ao cargo de Técnico da Área Instrumental – perfil contador, logrando êxito em se classificar no 182o (centésimo octogésimo segundo) lugar, no edital com previsão para o preenchimento de 70 (setenta) vagas disponibilizadas à ampla concorrência.

Isto posto, consigno que a seleção dos candidatos por concurso público, prevista na Constituição da República, como norma obrigatória para a Administração, visa exatamente escolher entre aqueles melhor preparados para o exercício do cargo. O fim, a toda evidência, é a proteção do interesse público à prestação do serviço de maneira eficiente e efetiva e, assim, a exigência deve mesmo ser observada.

No caso concreto, consoante foi ao início explicado, a Apelada ficou além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

Nessa linha, destaco o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES. CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO. PREVISÃO DE UMA VAGA NO EDITAL. CLASSIFICAÇÃO EM QUARTO LUGAR. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSENTE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. 1. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal adota o entendimento segundo o qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à sua nomeação.
2. Julgamento do RE 837311 pelo Tribunal Pleno do STF em 09/12/2015, Relator o Ministro Luiz Fux, publicado em 18/04/2016, no qual se firmou o entendimento de que o

surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. 3. O impetrante prestou Concurso Público, Edital no 01/2015, para o cargo de Agente Administrativo, cuja classificação foi 4o lugar (fl. 50). O referido edital previa somente uma vaga para Agente Administrativo. 4. Não comprovada preterição, descabido o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação. 5. Precedentes do TJ/RS. APELO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL). (AC no 70082139031, Terceira Câmara Cível, rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. em 12AGO19). [Destaquei].

Seguindo esse raciocínio, acrescenta-se que, segundo entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO PROVADA. 1.
A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
Precedentes do STJ" (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 05/08/2015). 2. Esta é também a orientação do STF, como se pode aferir, dentre outros, dos seguintes precedentes: RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - DJe de 18/04/2016 e AI 804.705 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014. 3. A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos. 4. As alegações da existência de contratações temporárias por indicação política e sem observância das formalidades legais demandaria dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, mormente quando apresentadas apenas nas razões do recurso ordinário. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no RMS 51.305 - ES, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. em 20.09.2016, in DJe de 06.10.2016). [Destaquei].

Com efeito, a parte Apelada classificou-se em 182o (centésimo octogésimo segundo) lugar para o Cargo de Técnico da Área Instrumental – Perfil Contadormas argumentou que,
apesar de classificada fora do número de vagas previsto no Edital, possui direto subjetivo de ser nomeada no cargo público de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Contador, diante da suposta preterição em sua nomeação, embasada na existência de cargos vagos, contratações temporárias, bem como, na contratação de serviço
terceirizado
de forma irregular.

Contudo, da documentação acostada aos autos, tem-se que a Apelada não logrou êxito em demonstrar que as contratações
temporárias
foram efetuadas em detrimento do seu direito de nomeação, por não servirem ao propósito a que se destinam.

Até porque a existência de contratações temporárias, por si só, não caracteriza a preterição da candidata, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO. CARGO EFETIVO – CONTRATAÇÃO DE
TEMPORÁRIOS
– INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO – INSTITUTOS DIVERSOS – PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO – DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A contratação de agentes
temporários
, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante
concurso
público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço.
São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em
concurso
público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido”.

(RMS 61771/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, data do julgamento 18/08/2020, data da publicação 02/09/2020). (destaquei)

Desta maneira, diante dos documentos anexos, entendo que não restou demonstrado que as contratações satisfazem a necessidade permanente do serviço nas mesmas funções do cargo que a Apelada pretende ocupar.

De mais a mais, observa-se que as supostas vagas existentes colacionada aos autos são de cargos diversos e não de contador. Enquanto que não há comprovação de que exerçam as mesmas funções.

Por sua vez, no que se refere à contratação de terceirizados, o Superior Tribunal de Justiça já consignou que sua contratação, por si só, também não caracteriza preterição. Vejamos:

“Consigne-se que a paralela contratação de servidores
temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados,
terceirizados
ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame”
. (STJ, RMS 52.667/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017).

Ademais, o total de 462 (quatrocentos e sessenta e dois) contratações terceirizadas indicadas à inicial não são todas para o mesmo cargo que a Apelada pretende ser nomeada. Pelo contrário, é uma totalidade que abrange vários campos do conhecimento e nível de escolaridade, ou seja, são contratações para nível médio e superior, área de tecnologia, informática, etc.

Assim, tem-se que nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação, o que não restou comprovado.

Por fim, destaco que esta E. Corte já possui firme jurisprudência acerca da matéria ventilada, em especial ao cargo pleiteado.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL CONTADOR - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS- RECURSO DESPROVIDO. Necessária a demonstração de que a contratação satisfaz necessidade permanente de serviço das mesmas funções do cargo que o alegadamente preterido pretende ocupar, com o nítido propósito de burlar a regra do concurso público. A Apelante requer a inversão do ônus da prova, aduzindo que, os documentos comprobatórios encontram-se em poder do Apelado, irresignação recursal esta que também não merece prosperar, pois, entendo que, as provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar que não há existência de cargos públicos efetivos vagos aptos a serem preenchidos com a colocação do candidato.

Não houve preterição a nomeação da Apelante, sendo ainda que, o Superior Tribunal Federal já definiu, em tese de repercussão geral (Tema 671), que a posse em cargo público fixada por ordem judicial não dá direito a indenização, exceto em caso de arbitrariedade flagrante, o que também não foi o caso dos autos. (N.U 1002828-84.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA –– CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA EDITAL No 005/2009 – SAD - CARGO DE TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL CONTADOR - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a apelação ataca os fundamentos da sentença, restando atendido ao princípio da dialeticidade. 2 – Necessária a demonstração de que a contratação satisfaz necessidade permanente de serviço das mesmas funções do cargo que o alegadamente preterido pretende ocupar, com o nítido propósito de burlar a regra do concurso público. 3 – Não demonstrado o dolo processual na utilização do recurso de apelação, deve ser rechaçada a pretensão de condenação por litigância de má-fé, eis que, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de dolo exclui a possibilidade de declaração de litigância de má-fé. (STJ-3a T. – AgRg no REsp 645594/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.12.2008, DJe 03.02.2009) (N.U 1008129-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Órgão Especial, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 29/10/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, e reformo a sentença recorrida para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Por consequência, inverto o ônus sucumbencial para condenar a Apelada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Pois bem, pedi vista dos autos a fim de analisar com mais acuidade as alegações do Apelante no sentido de que a Apelada não possui direito à nomeação, em razão de ter sido classificada fora do número de vagas para o cargo em que concorreu e que não houve preterição ao seu direito frente à contratação de outras pessoas para exercer a mesma função para o respectivo cargo.

Com efeito, verifiquei que as contratações efetuadas pela Administração Pública com empresas terceirizadas, a exemplo da Ábaco, quanto o Processo Seletivo aberto pela CEPROMAT para o preenchimento de 90 (noventa) vagas para o emprego público de Analista de Tecnologia da Informação (edital no 001/2011 – CEPROMAT de 24/11/2011),
possuem vínculo jurídico diverso do concurso público em que o impetrante restou classificado, sendo este regido pelo regime estatutário (Lei Complementar n. 04/1990) e aquele disciplinado pela CLT.

Saliente-se que existe diferença entre contratações precárias ou temporárias e serviços prestados por empresas terceirizadas, ambas devidamente autorizadas por lei para um fim específico.

Mormente, observo que referidas contratações são para cargos diversos daquele para o qual a Apelada prestou concurso, qual seja, Técnico da Área Instrumental – Perfil Contador.

De tal sorte, não há se falar preterição em seu direito à nomeação, notadamente sob o enfoque da existência de novas vagas, porquanto o referido processo seletivo destinava-se ao provimento de cargos para o emprego público de Analista de Tecnologia da Informação (CLT), enquanto que o concurso público prestado pelo Apelada objetivava o provimento de vagas para o Perfil de Contador e sob o regime estatutário.

De mais a mais, como bem assentado pelo d. Relator, o Apelada foi classificada muito além das 70 vagas ofertadas no edital (182a -
centésima octogésima segunda colocação
), possuindo assim, apenas mera expectativa de direito à nomeação, não se desincumbindo do ônus de comprovar o surgimento de vagas durante a vigência do certame.

Mormente, ainda que tivessem sido convocados e empossados outros candidatos além do número de vagas oferecidas, tal fato por si só não implicaria automaticamente no direito à nomeação da Apelada, pois, conforme já ressaltado anteriormente
, para tanto, deveria restar comprovado nos autos a existência de cargos efetivos vagos suficientes a alcançá-la na lista de classificação, ônus do qual não se desincumbiu.

A par disso, acompanho na íntegra o voto do D. Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021